Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o Agravante instruiu seu recurso apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID n. 14260978), deixando de anexar a respectiva guia de recolhimento. Nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013, deste eg. Tribunal de Justiça, a prova do recolhimento das custas se faz mediante apresentação da via original da guia de custas e do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira. Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Dessa forma, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a guia de recolhimento do preparo, conforme determina a Portaria Conjunta acima citada, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator